Tribunal: TJMT
Processo: 1002920-17.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002920-17.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERALDO MAGELA CIPRIANO DANTAS - CPF: 452.847.681-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE FRANCISCO LAGO - CPF: 604.134.411-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELA ADQUIRENTE – MULTA E DÉBITOS LANÇADOS EM NOME DO ALIENANTE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ADQUIRENTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS – INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO PREMATURA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PEDIDO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DECORRENTE DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS – OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ADQUIRENTE DO VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Havendo pedido isenção de responsabilidade pelos tributos, taxas, multas e penalidades relativas ao veículo (objeto da lide), a partir da citação dos entes públicos, bem como condenar a adquirente do veículo a regularizar o registro do veículo e quitar os débitos anteriores, não há se falar em ausência de interesse e ilegitimidade passiva.

É legítimo o DETRAN para responder pela ação, porquanto é ele o órgão responsável para operacionalizar a transferência do registro e o direcionamento dos débitos ao suposto adquirente, ainda que, para efeitos de aplicação da Teoria da Asserção, não implique em procedência da pretensão.

A extinção prematura do feito por ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, sem inclusive perfectibilizar a citação do adquirente do veículo, bem como sem apreciar os pedidos relativos a obrigações institucionais, implica em cerceamento de defesa, de modo que deve a sentença ser anulada com o retorno dos autos para efetivação e prosseguimento do feito, com a prolação de nova sentença.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ao Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO ante a ausência de interesse processual, na modalidade adequação, para a ação declaratória de negativa de propriedade de veículo objeto de negócio jurídico e, por consequência, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC e art. 51 da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, por meio da Defensoria Pública, requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença, posto que os entes públicos são legitimados passivos para responder aos termos da ação.

Alegou que “havendo a declaração da negativa de propriedade do veículo em relação ao recorrente, impõe-se cominar a obrigação ao DETRAN/MT de transferir o veículo para o nome do primeiro recorrido, bem como a declaração de inexistência de relação jurídica tributaria e anulação do débito fiscal faz surgir a obrigatoriedade do Estado de Mato Grosso proceder ao cancelamento e às devidas baixas de registros relativos a débitos fiscais referentes ao veículo objeto da presente ação por ventura lançados em nome do recorrente”.

Requereu o provimento do recurso para “reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO do ESTADO DE MATO GROSSO e do ESTADO DE MATO GROSSO para figurar no polo passivo da demanda, e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e jugar a ação, devendo os autos voltar a instancia inferior para o seu regular processamento”.

Não houve apresentação de contrarrazões por parte do DETRAN e Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De fato, tenho que assiste razão à parte promovente, ora Recorrente, uma vez que a extinção prematura do feito não se compatibiliza com o pedido inicial, nem com os princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque sequer houve pronunciamento quanto à responsabilidade do adquirente do veículo, que não fora citado.

A sentença indeferiu a inicial, declarando a ilegitimidade passiva dos entes públicos, porém não se pronunciou quanto a eventual responsabilidade do adquirente do veículo, o que não se mostra coerente, cerceando direitos.

A ação fora proposta contra os entes públicos e contra o adquirente do veículo, conforme constou da sentença:

Trata-se de Ação Declaratória de Alienação de Veículo c/c Obrigação de Fazer proposta por GERALDO MAGELA CIPRIANO DANTAS em desfavor de JOSE FRANCISCO LAGO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO.

O pedido formulado na inicial fora feito nos seguintes termos, conforme fragmento que cito na íntegra:

Assim, diante do exposto, requer:

a) Sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, por ser o Requerente pobre, nos termos dos artigos 98 e 99 do NCPC, da Lei 1.060/50, não tendo condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento;

b) A citação do requerido para responder nos termos do presente feito, sob os efeitos da revelia e pena de confissão sobre a matéria fática, com as cominações legais;

c) seja julgado, ao final, PROCEDENTE o presente pedido para: 1) Declarar que o requerente alienou o veículo, objeto da lide, ao requerido JOSE FRANCISCO LAGO na data de 03.11.2014, e, em consequência condenar o requerido Sr. JOSE FRANCISCO LAGO a regularizar o registro do automóvel perante o DETRAN/MT, no prazo estipulado por Vossa Excelência. Também, que seja reconhecido o requerido Sr. JOSE FRANCISCO LAGO como responsável pela dívida de licenciamento, seguro DPVAT, IPVA e multas geradas pelas infrações de transito cometidas, perante o Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT desde 03.11.2014, atualmente perfazendo a quantia de R$ 3.063,79 (Três mil e sessenta e três reais e setenta e nove centavos). Finalmente, devendo ser eximido o requerente da responsabilidade pelos tributos, taxas, multas e penalidades relativas ao veículo (objeto da lide), a partir da citação do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, devendo ser determinado que conste nos seus registros que o requerente alienou o veículo em 03.11.2014 ao Sr. JOSE FRANCISCO LAGO.

Portanto, o pedido formulado em relação aos entes públicos consiste na limitação de responsabilidade por conta da venda da motocicleta “HONDA/CG TITAN KS, Renavam no. 989976831, Placa NPH0650, Ano/Modelo 2008, Cor Vermelha”, vendida por R$ 3.000,00 na data de 03.11.2014.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Havendo pedido de isenção de responsabilidade pelos tributos, taxas, multas e penalidades relativas ao veículo (objeto da lide), a partir da citação do Estado de Mato Grosso, Município de Cuiabá e do DETRAN/MT, bem como para condenar a adquirente a regularizar o registro do veículo e quitar os débitos anteriores, não há se falar em ausência de interesse e ilegitimidade passiva dos órgãos públicos.

É legítimo o DETRAN para responder aos termos da ação, porquanto é ele o órgão responsável para operacionalizar a transferência do registro e realizar o direcionamento dos débitos ao suposto adquirente, ainda que, para efeitos de aplicação da Teoria da Asserção, não implique em procedência da pretensão.

Diante da extinção prematura do feito por ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, sem inclusive perfectibilizar a citação do adquirente do veículo implica em cerceamento de defesa, de modo que deve a sentença ser anulada com o retorno dos autos para efetivação e prosseguimento do feito, com a prolação de nova sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de anular a sentença proferida e determinar a devolução dos autos à origem para possibilitar o processamento do feito com prolação de nova sentença ao final.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021